Tribunal: STF
Processo: Rcl 67938
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. EQUIPARAÇÃO SALARIAL: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 958.252. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A, em 4.5.2024, contra o seguinte acórdão da Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001709-63.2016.5.02.0082, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “O MM. Juízo declarou ilícitos e nulos os contratos de terceirização das empresas com o autor nos períodos de 02.09.2011 até 18.02.2013, com a AUTOMATOS PARTICIPAÇÕES LTDA., 5ª reclamada; de 19.02.2013 a 02.05.2014 com a SYSTEMPLAN SISTEMAS PROJETOS E COMÉRCIO LTDA., 2ª reclamada; e de 07.05.2014 a 27.08.2015, com a STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A., 4ª reclamada.



    Inconformados com a sentença que foi desfavorável, insistem os reclamados no acolhimento das teses defensivas no sentido de que existiu prestação de serviços do autor para as empresas integrantes no polo passivo de maneira lícita. (...)



    Pois bem. Analisando o conjunto probatório, entendo que a sentença não merece reparos. 



    Era do autor o ônus de produzir prova robusta de suas assertivas, por serem fatos constitutivos do seu direito, negado pelas partes adversas, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC.



    A continuidade da prestação de serviços é inequívoca. Ao pedir demissão da AUTOMATOS PARTICIPAÇÕES S.A. em 15.1.2013, e o fez porque foi convidado para continuar a prestar serviços para o Banco por meio da empresa SYSTEMPLAN SISTEMAS PROJETOS E COMÉRCIO LTDA., o que se deu com a retomada da prestação de serviços em 19.02.2013, e perdurou até 04.05.2014, quando diante da extinção do contrato de prestação de serviços entre esta empresa e o Banco, foi indicado para continuar a prestar os serviços por meio da empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. no período de 07.05.2014 a 27.08.2015. Logo, nada desfavorece a tese da unicidade contratual.



    Quanto ao vínculo, ainda que sabidamente haja licitude na terceirização formalizada entre a Instituição Bancária e as empresas de prestação de serviços, tanto em atividade meio, quanto em atividade fim, tanto pela atual legislação advindas nas Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017, quanto em consonância com o entendimento atualizado expresso pelo C. STF, no julgamento de consabido tema de repercussão geral (RE 958252), a presença da subordinação do empregado terceirizado a empregado do Banco, e não à empregado da empresa prestadora de serviços corrobora a indevida versão fraudulenta da terceirização, tornando inafastável o vínculo empregatício, com fundamento nos artigos 9º, 2º, e 3º da CLT.



    É o que se deu no presente caso (...)



    O MM. Juízo deferiu a equiparação salarial postulada na inicial com o que discordam os recorrentes, argumentando que o autor não era empregado do Banco, ao passo que o paradigma, Sr. Maurício, era bancário. (...)



    Provada a isonomia, incumbiria à parte comprovar fatos modificativos e extintivos do direito do autor, o que não foi feito nos autos.



    Nesse contexto, há de prevalecer a sentença que deferiu o pedido de diferenças decorrentes da equiparação salarial e seus reflexos, da forma postulada na inicial” (fls. 29-33, doc. 3).



     



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e de agravo de instrumento, pendente de julgamento.



    2. Na presente reclamação, Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A alega ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Assevera ter a autoridade reclamada declarado “a ilicitude da terceirização da atividade-fim e enquadrou como integrante da categoria dos bancários o Sr. Evaldo Matos de Sousa, deferindo-lhe a retificação da CTPS, diferenças salariais decorrentes da progressão salarial determinada nas convenções coletivas de trabalho dos bancários, auxílio-refeição, 
auxílio-alimentação, participação nos lucros e resultados, horas extras excedentes à 6ª diária ou 30ª semanal e seus reflexos, dentre outros direitos” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que “os ministros deste Pretório Excelso que votaram a favor da terceirização irrestrita, os arts. 4º-A e 5º-A da Lei nº 6.019/74 não promovem a precarização da relação de emprego. Antes, tais preceitos trazidos pela Modernização Trabalhista estimula o aumento do número de postos de trabalho mediante a redução do custo final do produto ao consumidor, ajudando no crescimento da economia” (fl. 9, doc. 1). 



    Assinala que a “18ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao manter a decisão da Vara do Trabalho que declarou a ilicitude da terceirização, acabou por desconsiderar a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, que por sua vez firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324 e no julgamento do RE 958252” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “liminar, para determinar a imediata suspensão do processo originário, autuado sob o nº 1000081-73.2015.5.02.0082 e respectiva execução provisória autos nº 1000832-16.2022.5.02.0082, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 989, II, do CPC, combinado com o art. 158 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, para evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à reclamante” 
(fl. 15, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, para que seja cassado o v. acórdão reclamado, que violou a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, bem como a decisão do RE 958.252/MG, determinando-se a remessa dos autos à 18ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para proferir nova decisão, que esteja em consonância com a decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte, com a condenação da parte beneficiária da decisão reclamada ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme entendimento firmado no julgamento da Reclamação 
nº 24.417” (fls. 15-16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao declarar a nulidade dos contratos de terceirização de serviços inerentes à atividade-fim e condenar a reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas em equiparação aos benefícios dos empregados da empresa tomadora, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal fixou “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie vertente, a Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve sentença pela qual o “Juízo declarou ilícitos e nulos os contratos de terceirização das empresas com o autor nos períodos de 02.09.2011 até 18.02.2013 [e] deferiu a equiparação salarial postulada na inicial” (fls. 29-33, doc. 6), sob o fundamento de que “a presença da subordinação do empregado terceirizado a empregado do Banco, e não à empregado da empresa prestadora de serviços corrobora a indevida versão fraudulenta da terceirização, tornando inafastável o vínculo empregatício, com fundamento nos artigos 9º, 2º, e 3º da CLT” (fl. 30, doc. 3).



    Esse entendimento contraria o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 



    Em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente a Reclamação n. 36.054/MG, ajuizada por Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão pelo qual reconhecido vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:



    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Na ocasião, consignei, em meu voto, que:



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre 
atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.



    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019).



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 57.255-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    “AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.834-AgR-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl 
n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl 
n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada manteve a condenação da Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A ao pagamento dos mesmos benefícios conferidos pela empresa tomadora dos serviços aos seus empregados. Ao fazê-lo, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância do julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora